Tribunal: TJMT
Processo: 1019315-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019315-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[H. M. D. S. - CPF: 084.525.671-89 (APELADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), M. F. M. L. - CPF: 054.857.901-60 (APELADO), DALVA LAURENCINA MENDES - CPF: 326.048.741-72 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DALVA LAURENCINA MENDES - CPF: 326.048.741-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COSSEGURADORA. DEDUÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E QUANTIFICAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por HDI e Icatu contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que condenou-as ao pagamento de indenização por morte de segurada, assistência funerária e danos morais em favor de autores menores, bem como verbas sucumbenciais. HDI alegou pagamento administrativo, ausência de solidariedade e indefinição de data para juros; Icatu suscitou excesso de cobertura, pagamentos anteriores, inaplicabilidade de dano moral e fixação indevida de juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate são:
(i) Cabe dedução do valor pago administrativamente?
(ii) Há responsabilidade solidária da cosseguradora?
(iii) Qual termo inicial dos juros de mora — citação?
(iv) É cabível indenização por danos morais, e seu valor está adequado?

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento administrativo à filha maior foi corretamente considerado, restando R$111.111,10 a pagar aos menores, de acordo com o capital individual de R$166.666,66.

4. A cosseguradora responde solidariamente nos contratos de seguro em grupo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

5. A data para início dos juros foi fixada corretamente na data da citação, com aplicação da taxa SELIC, em consonância com entendimento do STJ.

6. Restou configurado o dano moral, face à recusa injustificada de pagamento, impondo sofrimento adicional aos menores. O valor de R$10.000,00 por autor foi fixado com moderação, observando proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos

Tese de julgamento:

1. É devida a dedução do valor pago administrativamente, respeitado o capital individual apurado.

2. Cosseguradoras respondem solidariamente em seguro de vida em grupo, conforme o CDC.

3. Os juros de mora incidem a partir da data da citação, com aplicação da SELIC.

4. Configura-se dano moral pela recusa injustificada de pagamento, e o valor arbitrado mostrou-se adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HDI Seguros S.A.
e Recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU Seguros S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de apólice de seguro de vida com indenização por danos morais de no 1019315-85.2023.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “
Condenar
as rés ICATU SEGUROS e HDI SEGUROS S.A. ao pagamento do capital segurado individual em favor dos autores, conforme apuração proporcional do capital global estipulado pelo número de segurados na apólice, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro até a data da citação. Após a citação a correção será pela taxa SELIC, que abrange juros e correção.
Condenar
as rés ao pagamento da assistência funerária no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro até a data da citação. Após a citação a correção será pela taxa SELIC, que abrange juros e correção.
Condenar
as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA até a sentença. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.” A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A primeira apelante,
HDI Seguros S.A.,
requer a reforma de sentença argumentando que: 1) houve pagamento administrativo sendo necessário a redução; 2) não há solidariedade, uma vez que a recorrente é cosseguradora; 3) há ausência de fixação de qual data de citação será utilizada como termo inicial para aplicação de juros.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para deduzir o valor pago administrativamente, bem como que seja observado o percentual de participação decorrente de cosseguro e que seja determinada a data exata de aplicação dos juros moratórios da quantia a título de indenização.

A segunda apelante,
ICATU Seguros S/A, requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
não foi observado os limites da apólice apresentada nos autos;
2)
necessidade de dedução dos valora pagos administrativos

a beneficiária Milena;
3)
inexiste dano moral, de forma sucessiva pugna pela redução do valor fixado;
4)
os juros foram fixados de forma contrária ao entendimento do STJ.

Ao final requer a reforma da sentença nos termos requeridos.

A parte apelada apresentou contrarrazões para ambos os recursos requerendo o desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opinando pelos desprovimentos dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão trazida aos autos se refere à ação de cobrança de apólice de seguro de vida com pedido de indenização por danos morais, proposta por Heitor Mendes da Silva e Mirela Fernanda Mendes Loschi, menores de idade, representados por Dalva Laurencina Mendes, contra as seguradoras Icatu Seguros e HDI Seguros S.A., devidamente qualificadas nos autos.

Os autores, ora apelados, informaram na inicial que são beneficiários do seguro de vida mantido pela empregadora de sua mãe falecida, Danielle Patrícia Mendes e pleiteiam a liberação do sinistro relativo à apólice contratada pela empresa Conviva Serviços e Gestão de Mão de Obra LTDA. Em razão do falecimento da mãe, foi solicitada a liberação do seguro e da assistência funerária, mas, apesar do envio de documentos comprobatórios, incluindo o termo de guarda provisória dos menores, a seguradora recusou-se a efetuar o pagamento, alegando que o termo apresentado seria temporário e, após 180 dias, exigiria atualização para ser aceito.

Ao final requereram a concessão da justiça gratuita, a intimação das rés para cumprimento da apólice, o pagamento do valor segurado e da assistência funerária corrigidos monetariamente, além da condenação das rés em danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada autor, e honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa, fixada em R$ 40.000,00.

Pois bem,

Verifico nos autos que
Danielle Patrícia Mendes (de cujus) era funcionária da empresa CONVIVA SEAAAP EIRELI que possuía contrato de seguro com as recorrentes.

A Sra Danielle Patrícia Mendes ao falecer deixou 3 (três) filhos as saber: Milena Amabili Mendes Loshi (maior de idade), e as crianças Mirela Fernanda Mendes Loshi e Heitor Mendes da Silva.

Somente os menores ajuizaram a ação, posto que a filha Milena recebeu o pagamento de forma administrativa.

Portanto, os autores da ação são Mirela Fernanda Mendes Loshi e Heitor Mendes da Silva.

Feitas essas considerações passo a análise dos recursos

DO RECURSO INTERPOSTO POR HDI SEGUROS S.A.

A recorrente defende que houve pagamento administrativo à filha
Milena Amabili Mendes Loshi, sendo necessária a dedução.

O argumento não prospera.

O seguro em questão possui como cobertura global o valor de R$ 9.999.999,92.

Como é de conhecimento comezinho em casos desse jaez, o valor individual é obtido pela divisão do valor global pelo número de funcionários constantes da GFIP da empresa durante a vigência do seguro.

No caso é incontroverso nos autos que a empresa CONVIVA SEAAAP EIRELI possuía 60 (sessenta) funcionário, como informa a seguradora ICATU, no documento denominado “FOLHA CORRIDA DE SINISTRO”:

“[...]
GFIP/SEFIP DE 10/2021 OK - MÊS DE CONTRATAÇÃO

ESTIPULANTE INFORMA 41 FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESSA LISTA 2 ESTÃO AFASTADAS ANTES DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE E MAIS 21 FUNCIONÁRIOS AFASTADOS APÓS O INÍCIO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE

39 FUNCIONÁRIOS + 21 AFASTADOS DURANTE A VIGÊNCIA: 60 FUNCIONÁRIOS

AS FUNCIONÁRIAS ABAIXO SE AFASTARAM ANTES DO INÍCIO DE VIGÊNCIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS 2 - Auxílio Doença 13/08/2016 LAUDICEIA PEREIRA CHAVES 2 - Auxílio Doença 09/02/2021

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS: 60 FUNCIONÁRIOS

CAPITAL GLOBAL DE FUNCIONÁRIOS: R$ 9.999.999,92

CAPITAL INDIVIDUAL: R$ 166.666,66

CONCLUSÃO: DOCUMENTAÇÃO COMPLETA PARA A LIBERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO À FILHA MILENA AMABILI.

33,33% MILENA AMABILI MENDES LOSHI - FILHA - CRÉDITO EM CONTA DOCUMENTAÇÃO PENDENTE:

Cópia autenticada dos Termos de Tutela de MIRELA FERNANDA MENDES LOSHI E HEITOR MENDES DA SILVA [...]” (Id. 270481859 - Pág. 4-5)

Vê-se que o capital individual é de R$ 166.666,66 e como a segurada possuía 3 (três) filhos, cabe a cada um a fração de 33% o que corresponde ao valor de R$ 55.555,55.

Nesse caminhar, como houve o pagamento de R$ 55.555,56 à filha Milena Amabilio Mendes Loshi, ainda ficou pendente de pagamento o valor de R$ 111.111,10 aos filhos menores.

Extrai-se da sentença que o magistrado de origem determinou
o pagamento do
capital segurado individual aos autores da ação
, conforme apuração proporcional, limitado a R$ 50.000,00 para cada autor
.

Ora,
os autores são somente os dois filhos menore
s da “de cujus”, de forma que a condenação imposta pelo magistrado está limitada ao teto de R$ 100.000,00, sendo de clareza hialina que houve o decote do valor pago de forma administrativa.

Portanto, não há ofensa ao art. 781 do CC, uma vez que foi respeitado o limite máximo do capital segurado individual, qual seja R$ 166.666,66.

A bem da verdade se equivocou o magistrado de origem ao limitar o valor em R$ 50.000,00 para cada autor, posto que o valor correto seria de R$ 55.555,55. Todavia como não houve recurso da parte autora/apelada não há como corrigir a questão.

A recorrente sustenta que não há solidariedade, uma vez que atua somente como cosseguradora, razão pela qual responde somente pelo seu percentual estipulado.

Ocorre que no
contrato de seguro de vida em grupo
, estabelece-se relação de consumo entre a fornecedora (art. 3o do
CDC
), a prestadora de serviço e o destinatário final deste.

Portanto, conforme o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das cosseguradoras é solidária. Dessa forma, a seguradora que integra um contrato de seguro em grupo na condição de garantidora da apólice, atuando como cosseguradora, deve responder de forma solidária pelo pagamento da indenização securitária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O LABOR. NECESSIDADE DE CUIDADOS DE TERCEIROS. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . [...] 3.
A responsabilidade das cosseguradoras é solidária, a luz do art. 7o, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a seguradora que participa do contrato de seguro em grupo como garantidora da apólice, na qualidade de cosseguradora, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responde, solidariamente, pelo pagamento da indenização securitária, tendo em conta a relação jurídica mantida com o consumidor
(Acórdão 1623107, 07284686020208070001, Relator.: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022). [...] (TJ-DF 0730784-12 .2021.8.07.0001 1837507, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

A parte recorrente aduz que
há ausência de fixação de qual data de citação será utilizada como termo inicial para aplicação de juros.

Inexiste a ausência de fixação, posto que ao determinar que o termo inicial é a data da citação, resta claro que se trata da primeira citação válida realizada nos autos.

Com essas considerações o recurso interposto por HDI Seguros S.A. deve ser desprovido.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ICATU SEGUROS S.A.

A recorrente defende que
não foi observado os limites da apólice apresentada nos autos e há a necessidade de dedução dos valores pagos administrativos

a beneficiária Milena.

O argumento não prospera.

Ao apreciar o recurso interposto pela primeira apelante, HDI Seguros S.A, a tese de que não foi observado os limites da apólice e de que há necessidade de dedução dos calores pagos administrativos já foram apreciadas e afastadas.

A parte recorrente sustenta que os juros foram fixados de forma contrária ao entendimento do STJ.

Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu precedente, na qual determina que os juros incidentes devem iniciar a contagem a partir da data de citação da seguradora.”

Da análise da sentença verifico que o termo inicial dos juros é a data da citação e o índice aplicado é a SELIC, de forma que está em conformidade com o entendimento do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. TERMOS INICIAI
S. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA
CITAÇÃO
. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.

1.
Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais
da correção monetária e
dos juros de mora
são, respectivamente, a data da contratação e
a da citação
. 2.
Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic
, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (Destaquei)

Assim, nesse ponto, sequer a interesse recursal da parte recorrente.

A parte recorrente aduz que
inexiste o dano moral.

Malgrado seus argumentos, a meu sentir, o dano moral é patente, posto que a negativa de pagamento, cria obstáculos desnecessários e por certo aumenta o sofrimento e a angústias dos recorridos, menores, que perderam a sua genitora.

Caracterizado o dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requereu de forma sucessiva a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. [...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de
18% (dezoito por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025